Tribunal: TJDFT
Processo: 0703971-23.2018.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. MORA EX RE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
A ação monitória visa a constituição de título lastreado em documento representativo de crédito. Definido o montante inadimplido, o valor da condenação será exigido pelo rito do cumprimento de sentença disciplinado no Título II do Livro I da Parte Especial do Códex processual (art. 701, § 2o do CPC).
Segundo a inteligência do artigo 323, do CPC/2015: “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.